Tribunal: TJMMG
Processo: 1000042-18.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000042-18.2017.9.13.0001 Referência: Processo n. 08000-53.97.2018.9.13.0000 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 01/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO - PUNIÇÃO DISCIPLINAR - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 13, I E II, E 15, III, C/C OS ARTS. 9º, II, E 64, II, DA LEI N. 14.310/2002 (CEDM) - SUBMISSÃO DE MILITAR A PROCESSO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR (PAD) - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE - REINTEGRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Marcos Antônio Vieira, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que determinou a anulação do ato administrativo e a reintegração do militar às fileiras da PMMG. Acordam, ainda, em majorar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. RELATÓRIO Trata-se de apelação aviada pelo Estado de Minas Gerais, em face da sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou procedente o pedido inicial do autor, ex-PM Marcos Antônio Vieira, em ação de anulação de ato administrativo. Extrai-se da inicial que o autor teria: cometido ato, que em tese, se comprovado comprometeria a honra pessoal e o decoro da classe,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 porque pesou em desfavor do requerente a imputação de que, em data de 16/04/2014, por volta das 16h00min, na cidade de Patrocínio, teria agredido e ameaçado o Sr. Fábio Ferreira da Silva, inclusive com uso de arma de fogo, por conta de uma dívida deste com um cidadão de nome Cláudio José Rezende Costa do município de Monte Carmelo, e que essa notícia teria sido amplamente divulgada no site “portilhoonline.com.br” conforme teor constante na portaria de convocação do PAD, estaria assim, se comprovado, em tese, incurso no artigo 13, incisos I e II, art. 15, inciso III c/c art. 9º II e art. 64 inciso II, todos do Código de Ética e Disciplina Militar dos Militares do Estado de Minas Gerais. Ao final do regular processo administrativo-disciplinar (PAD) de Portaria n. 114.369/2010-10ª RPM, o autor foi punido com a pena de demissão. Em sua defesa, o ex-militar negou os fatos imputados a ele, bem como asseverou não ser o autor dos fatos contidos no procedimento ao qual foi submetido. Nesse sentido, afirmou que existe um processo em trâmite no Juizado Especial Criminal da Comarca de Patrocínio/MG, com vistas a apurar a responsabilidade criminal dos envolvidos no presente caso; que sequer consta, nos autos daquele processo, que ele seja autor ou réu; e que o Ministério Público atuante naquela Comarca descartou a possibilidade da sua participação na ação ensejadora do PAD que o demitiu das fileiras da PMMG. Afirmou que a inexistência de autoria na seara criminal repercute em incondicional absolvição na esfera administrativa, conforme preconiza o art. 540 do MAPPA, sendo essa razão suficiente para a reforma do ato demissionário. Asseverou que, durante o procedimento administrativo, houve ofensa aos artigos 194, 196, inciso II, §§ 1º e 3º, e 199, todos do MAPPA, uma vez que a CPAD jamais poderia se esquivar da realização do auto de reconhecimento formal, na forma presencial, durante a instrução do próprio PAD, requerida por ele. Asseverou, ainda, que houve vício na diligência de seu reconhecimento fotográfico, pois a comissão processante não tentou promover o necessário e prévio reconhecimentoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pessoal, em dissonância ao que dispõe o art. 201 do MAPPA. Alegou que a Administração deixou de promover as acareações necessárias para sanar as divergências de versões entre as pessoas ouvidas no curso do PAD, conforme dispõe o art. 164 do MAPPA. Disse que a decisão que o demitiu das fileiras da PMMG é nula, uma vez que a autoridade convocante não fundamentou de forma motivada a razão pela qual discordou da decisão dos colegiados - Comissão Processante e Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade -, em flagrante afronta ao art. 362, § 1º, do MAPPA e ao art. 13, §§ 1º e 2º, da Constituição Mineira. Mais adiante, afirmou que não existem nos autos provas de que ele ofendeu a honra pessoal e o decoro da classe, de forma a amoldar a sua conduta ao inciso II do art. 64 do Código de Ética dos Militares do Estado de Minas Gerais. Afirmou, também, que as testemunhas ouvidas no procedimento administrativo foram unânimes quanto à ausência de repercussão negativa oriunda dos fatos analisados. Alegou que houve ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativa e ao dever de fundamentação personalíssimo da autoridade que o demitiu. Nesse sentido, disse que tanto a grafia quanto os erros materiais contidos nas decisões demissionárias do Chefe do Estado-Maior e do Comandante-Geral da PMMG são idênticos, gerando dúvidas quanto à autoria dos documentos, já que eles parecem ter sido confeccionados pela mesma pessoa em instâncias diferentes, o que gerou prejuízo a sua defesa e a seu direito recursal, ferindo o contido nos arts. 59 e 60, ambos da Lei n. 14.310/02. Acrescentou que foram feridos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o disposto no § 5º do art. 218 do MAPPA e, ainda, o inciso I do art. 16 do CEDM, já que aos autos do PAD não foi juntado o seu Extrato de Registro Funcional - ERF, o que impediu o julgador administrativo de ter acesso ao seu histórico funcional quando da aplicação da sanção administrativa. Disse que ao presente caso é necessária a aplicação doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 instituto do in dubio pro reo, já que, em caso de dúvida ou insuficiência de provas, com base nos arts. 386 do CPP, 439 do CPPM e 7º do MAPPA, deve-se sempre decidir em benefício do réu, sob risco de afronta aos princípios do Estado Democrático de Direito. Ao final, requereu a antecipação da tutela, para que seja anulada a decisão administrativa demissionária. No mérito, requereu a confirmação da decretação da nulidade do ato administrativo que o demitiu das fileiras da PMMG para reintegrá-lo na Corporação militar, condenando-se ainda o réu ao pagamento retroativo de todas as remunerações a que faz jus até sua reintegração. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Recebida a inicial, o douto Juiz de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência, porém concedeu ao autor os benefícios da gratuidade de justiça (Id. 173262). O autor peticionou, como se nota no Id. 173234, requerendo fosse reconhecida a revelia, em razão de apresentação intempestiva da contestação. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Id. 173375). Preliminarmente, ressaltou que não incidem, no caso da Fazenda Pública, os efeitos da revelia, sobretudo no que tange ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na inicial, à luz do inciso II do art. 345 do CPC. No mérito, afirmou que o Processo Administrativo- Disciplinar a que foi submetido o autor seguiu todos os trâmites legais e se encontra em total conformidade com os dispositivos do Estatuto que, por disposição constitucional, rege os militares do Estado de Minas Gerais, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual nulidade da punição aplicada ao autor. Concluiu que não há qualquer ilegalidade que justifique a anulação do ato que culminou na demissão do autor da Corporação, tendo em vista que, conforme afirmado e comprovado, a ele, autor, foram garantidos a ampla defesa e o contraditório, devendo a decisão proferida em sede de PAD ser mantida em seus exatos termos. Diante de todo o exposto, o Estado de Minas Gerais requereu fosse julgado improcedente o pedido do autor,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 condenando-o ao pagamento de custas, honorários advocatícios e demais cominações legais para o fim do art. 12 da Lei n. 1.060/50. O autor impugnou a contestação (Id. 173319), reprisando os argumentos apresentados na inicial, bem como alegou que o réu não enfrentou todas as suas alegações, em discordância ao que dispõe o caput do art. 341 do CPC. Na fase de especificação de provas, o autor reiterou o pedido de tutela de urgência, bem como requereu a produção de prova testemunhal, o direito ao seu reconhecimento pessoal pela vítima e a requisição de CAC à Comarca de Patrocínio. Requereu, ainda, que fossem periciadas as decisões do Chefe do Estado-Maior e do Comandante-Geral da PMMG (Ids. 173255, 173315 e 173291). O Estado optou pela não produção de provas, pelo que requereu o prosseguimento do feito, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor (Id. 173340). O pedido de tutela de urgência foi negado pelo Juiz a quo e, das provas requeridas, somente a de natureza testemunhal foi deferida. Em razão do indeferimento das demais provas, bem como do pedido de tutela de urgência, o autor interpôs o Agravo de Instrumento n. 0800053-97.2018.9.13.0000 junto ao TJMMG, o qual não foi conhecido. Aos presentes autos foram juntados os documentos referentes ao Processo criminal n. 0148448- 13.2015.8.13.0481, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Patrocínio/MG, em que Cláudio José Rezende Costa e Marlon Douglas Clementino figuram como autores dos fatos ora em análise. As testemunhas arroladas pela defesa do autor foram ouvidas por meio de carta precatória (Ids. 173258, 173336 e 173269). As partes apresentaram razões finais escritas, sustentando as respectivas teses (Ids. 173376 e 173299). Na sentença, acostada no Id. 173214, o eminente magistrado, inicialmente, refutou diversos argumentos apresentados pela defesa; contudo, entendeu que a decisãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 administrativa punitiva está confrontante com a prova produzida no processo, em especial no que tange à de natureza testemunhal. Nesse sentido, asseverou que cabe ao magistrado observar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos; todavia, não cabe a ele a valoração das provas quanto à transgressão cometida. Dito isso, asseverou que as diversas testemunhas ouvidas em sede de PAD, bem como durante o processo judicial, deixaram claro não ser o autor o agente do fato imputado. Ressaltou que o único depoimento em que figurava o autor como o agente do fato transgressional não se deu em razão da certeza do depoente, mas tão somente a partir de relatos e comentários de terceiros. Por fim, acolheu o pedido do autor, com fulcro no art. 487 do CPC, para anular o ato de demissão proferido no PAD de Portaria n. 114.369/PAD/2015 - 10ª RPM. Determinou a reintegração do autor às fileiras da PMMG, considerando, como de serviço, o período entre a demissão e a reintegração, com direito às promoções por antiguidade a que teria direito em atividade. Condenou o Estado ao pagamento que o autor deixou de perceber, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária mensal, contados da demissão até a reintegração, e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação. Aduziu que a punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Apurada a falta funcional, pelos meios adequados (processo administrativo, sindicância ou meio sumário), o servidor fica sujeito à penalidade administrativa correspondente. Ressaltou que, não havendo qualquer vício de legalidade no processo administrativo em questão, impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e discussão acerca do mérito do ato administrativo queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 determinou a punição do requerente e que não há dúvidas de que o procedimento que levou à demissão do Autor observou expressamente todos os cânones e preceitos legais, não havendo qualquer motivo para a anulação do ato demissionário. Asseverou que a conduta do acusado foi acintosa o suficiente para a formação do convencimento de que essa foi ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, sobretudo pelo fato de que tal conduta foi amplamente divulgada perante a sociedade local, maculando a imagem e credibilidade da instituição. Nesse sentido, disse que restou comprovado que houve repercussão negativa dos fatos junto ao público interno e externo, haja vista que matérias foram publicadas pelo site portilhoonline. Ao final, requereu seja provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, bem como sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. Intimado, o autor apresentou contrarrazões de recurso (Id. 173277). Em síntese, combateu as alegações contidas no recurso de apelação e, ainda, reprisou toda a tese sustentada durante todo o processo. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados pelo Estado de Minas Gerais, para que seja mantida a decisão recorrida. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes seus pressupostos de admissibilidade. O recorrido foi submetido ao processo administrativodisciplinar de Portaria n. 114.369/2010-10ª RPM, por ter, em 16/04/2014, agredido e ameaçado o civil Fábio Ferreira da Silva, inclusive com arma de fogo, por conta de uma dívida deste com um civil de nome Cláudio José Rezende Costa, conduta que se amoldou ao art. 13, I e II, e ao art. 15, III, c/c os arts. 9º, II, e 64, II, do CEDM. Ao final, foi sancionado com a pena de demissão.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O Juiz primevo acolheu o pedido do autor para anular o ato administrativo punitivo e determinou sua reintegração às fileiras da PMMG. O Estado, inconformado com a anulação do ato administrativo, aviou o presente recurso, aduzindo, em suma, que não existem ilegalidades e arbitrariedades no procedimento administrativo; que foi assegurado ao militar o direito à ampla defesa e ao contraditório; e que não cabe ao Poder Judiciário a análise e discussão do mérito administrativo. Após detida análise dos autos, observo que a prática da falta administrativa não foi devidamente comprovada e que o princípio da legalidade não foi observado pela Administração Militar. Como bem salientou o douto Juiz de primeira instância, no presente caso, é possível verificar que a decisão punitiva está em desacordo com a prova produzida nos autos, especialmente aquela de natureza testemunhal. Nesse sentido, verifico que os elementos considerados pela autoridade administrativa não estão presentes e em sintonia com as provas produzidas no PAD. Pois bem. O recorrido afirmou que, no momento em que se deram os fatos, estava na companhia das testemunhas Sub Ten PM Kleber Rogério e sua esposa, Elizangela Carina Alves, e que ambas confirmaram sua versão. Transcrevo, por oportuno, trecho do depoimento do Sub Ten PM Kleber Rogério: que os fatos que motivaram a instauração do processo são inverídicos, com relação ao cabo Viera; que tem certeza que esses fatos não são verdadeiros porque no dia em que eles acusaram o cabo Viera de estar em Patrocínio, ele estava na casa do depoente, no dia e horário; que Viera foi até a casa do depoente no dia dos fatos, por volta das 13h30min para arrumar um computador para o depoente; que tal fato ocorreu em uma quarta-feira de cinzas; que depois que viera consertou o computador, o depoente o convidou para tomar cerveja e lá permaneceram até por volta de 21h30min ou 22h00; que foi ouvido no PAD; que relatou todos esses fatos e não sabe qual motivo seus relatos foram ignorados [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Transcrevo, ainda, trecho do depoimento da civil Elizangela Carina Alves: [...] que estava trabalhando e após sair da escola chegou em sua casa e o Cb Viera estava lá para arrumar um computador que se recorda que esse dia o acusado estava em sua casa era uma quarta feira de cinzas[...] Perguntada respondeu que o Cb Viera é um militar dedicado, esforçado sendo excelente profissional [...] Além disso, as testemunhas Cláudio José Rezende Costa e Marlon Douglas Clementino afirmaram, nos depoimentos prestados, não ser o apelado o agente do fato imputado. Veja-se: Cláudio José Rezende Costa: Que tem conhecimento do PAD que culminou na demissão do Cabo Viera; que Vieira não participou dos fatos que deram origem ao PAD; que o informante e Marlon é que foram até patrocínio onde efetuaram cobranças de cheques repassados ao informante pela pessoa de Fábio; que Vieira não participou da cobrança; que o informante respondeu a processo criminal; que não sabe dizer se Viera foi indicado neste processo criminal; [...] que Marlon e Viera se parecem “muito” fisicamente; [...] que na opinião do informante e da comunidade, “sem sombra de dúvidas”, foi injusta a demissão de Viera [...] Marlon Douglas Clementino: [...] Que Viera não participou da cobrança; que não houve emprego de arma; que todas as pessoas que conversam com o informante “ficam de cara” quando ficam sabendo que Viera “foi mandado embora por causa disso” Pelo que consta dos autos, o ofendido chegou a reconhecer inicialmente o Cb Vieira como sendo autor das ameaças; contudo, 3 (três) dias após o ocorrido, Fábio Ferreira da Silva esteve frente a frente com o apelado e não veio a reconhecê-lo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ressalte-se que, após a defesa requerer a produção de provas em juízo sob a alegação de que a Administração não havia atentado para as divergências nos testemunhos prestados em sede de PAD, o Juiz sentenciante deferiu o requerimento da defesa para que fossem ouvidas as testemunhas arroladas. A vítima foi mais uma vez ouvida em juízo, por meio de carta precatória enviada à Comarca de Ribeirão Preto/SP, em que reforçou categoricamente não ser o Cb Vieira o autor do fato transgressivo. Do mesmo modo, também por meio de carta precatória, a testemunha Wilton José Fernandes reforçou que não foi o apelado o autor dos fatos narrados no PAD. Percebe-se que as alegações do apelado estão em perfeita sintonia com os depoimentos das testemunhas. É possível verificar, inclusive, que a testemunha Cláudio José Rezende Costa assumiu a autoria da cobrança, ao afirmar ter ido juntamente com Marlon Douglas Clementino até a casa da vítima, com essa finalidade, nos termos do depoimento de fls. 155/156 do PAD. Conforme constatou o Magistrado a quo, aos autos foram juntadas peças do Inquérito Policial - IP n. 2014-481- 000540-001-003145834-40, instaurado para a apuração dos crimes contidos nos artigos 345 e 150 do Código Penal comum, em trâmite na Comarca de Patrocínio/MG, no qual figuraram, como indiciados, Marlon Douglas Clementino e Cláudio José Rezende Costa e, como vítimas, Fábio Ferreira da Silva e Maria Helena Rocha, não constando sequer o nome do apelado como parte. O inquérito policial retro deu ensejo ao Feito criminal n. 048115014844-5, cuja sentença não foi apresentada nestes autos, mas é possível constatar que o apelado não foi reconhecido como autor dos fatos objeto do PAD que ensejou sua demissão. A toda evidência, não restam dúvidas de que as provas constantes dos autos pendem em favor do apelado. O Poder Judiciário não fechará os olhos quanto aos atos discricionários, pois, além do mérito, consistente em conveniência e oportunidade, o administrador público deverá observar os limites que a lei lhe traçou como espaço livre para decidir. Nos casos em que o administrador públicoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ultrapassar os limites que a lei lhe reservou, ocorrerá afronta ao ordenamento jurídico, sendo o ato passível de anulação pelo Poder Judiciário. Da mesma forma ocorrerá se o ato administrativo não indicar os motivos que o levaram a efeito ou se a decisão é dissonante dos motivos declarados pela autoridade administrativa, com fulcro na Teoria dos Motivos Determinantes. Pelo exposto e nos termos da sentença recorrida, considero que o ato administrativo foi proferido em desacordo com o princípio da legalidade, o que permite sua revisão pelo Poder Judiciário, já que não foi demonstrada a prática da conduta imputada ao militar Marco Antônio Vieira. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação e mantenho a sentença de primeiro grau que determinou a anulação do ato administrativo guerreado e a reintegração do militar às fileiras da PMMG. Quanto aos honorários sucumbenciais, estes devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de outubro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato